Tribunal: TJDFT
Processo: 0738772-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738772-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGINIA CRUZ DE ARAGAO AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VIRGÍNIA CRUZ DE ARAGÃO, para reforma da decisão proferida nos autos do processo em fase de liquidação de sentença em desfavor do BANCO BRADESCO S.A, que determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor devido. Aduz que iniciado o procedimento liquidatório, o MM. juiz determinou à instituição financeira a apresentação dos extratos mensais necessários ao cômputo do valor, porém o Banco quedou-se silente, omitindo-se de cumprir as ordens judiciais. Sustenta que a inércia da agravada em exibir os extratos impõe o reconhecimento dos valores apresentados pela agravante, precipuamente diante da advertência judicial de que seriam aceitos como válidos os cálculos produzidos pela exequente. Assevera que a decisão contradiz as advertências anteriores, além de premiar a inércia da instituição financeira por ampliar indevidamente a controvérsia e retardar a entrega da tutela jurisdicional, especialmente no caso vertente em que a demanda se insere no âmbito das relações de consumo, cabendo ao agravado dar cumprimento à apresentação dos documentos elucidativos aos cálculos. Registra a inutilidade da perícia ante a falta de exibição de documentação idônea (extratos) para subsidiar o trabalho pericial, cujo procedimento apenas entrava a solução célere e efetiva da controvérsia. Requer o recebimento do agravo com efeito suspensivo e, no mérito, o provimento para afastar a determinação de realização de perícia contábil. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que existente a presença concomitante dos requisitos previstos na lei processual – possibilidade de dano e probabilidade do direito (art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC). Na origem, a agravante foi exitosa no processo de conhecimento, ficando demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição bancária que efetivou o desconto de parcelas mensais referentes a um empréstimo inexistente, fazendo-a ingressar no cheque especial mês a mês, quando foram computados juros exorbitantes. O acórdão n. 1754747 asseverou que o agravado deve ressarcir os juros e demais encargos aplicados, nos termos do art. 402, considerando que o valor do “empréstimo” já havia sido estornado. Portanto, para apuração do valor dos juros e encargos, necessária a apresentação dos extratos mensais detalhados até a data do encerramento da conta, os quais foram apresentados pelo agravado (ID 223714227 dos autos de origem). No entanto, as partes apresentaram valores divergentes quanto ao débito devido. Sobreveio a decisão agravada nos seguintes termos: “Converto o julgamento em diligência. Trata-se de incidente de liquidação de sentença proferida nos autos no. 0704689-48.2022.8.07.0020, apresentado por VIRGINIA CRUZ DE ARAGÃO em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., partes qualificadas nos autos. Restou consignado na sentença dos autos originários (ID 156699775): “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 31.647,66 [trinta e um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos], referente a dobra dos valores descontados de forma ilegal e estornados, corrigido monetariamente conforme INPC a partir do desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. 2. CONDENAR a requerida ao pagamento do valor negativo que consta do cheque especial da autora, corrigido monetariamente conforme INPC a partir do primeiro desconto indevido, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; 3. CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 [dez mil reais] a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento [enunciado no 362 da súmula do Superior Tribunal de Justiça] e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês [Código Civil, artigo 406, c/c Código Tributário Nacional, artigo 161, §1o] a contar da citação nestes autos [art. 240 do Código de Processo Civil]. 4. OBRIGAR a requerida a excluir o empréstimo inexiste, bem como impedir qualquer desconto referente ao empréstimo descrito como ilegal nesses autos.” Contudo, em sede recursal, houve parcial reforma da sentença, tendo o Acórdão determinado (ID 186808094): “Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de repetição do indébito, limitar o pagamento referente ao uso do cheque especial à perda efetiva em relação aos juros e demais encargos aplicados, o que deverá ser calculado em liquidação de sentença, bem como reduzir os danos morais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”. A liquidação é destinada, portanto, a aferir a perda efetiva da autora em relação aos juros e demais encargos aplicados referentes ao uso do cheque especial. As custas do incidente foram recolhidas no ID. 196380730. As partes foram intimadas para, querendo, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos (ID. 197311760). A parte autora requereu a intimação da requerida para apresentar os extratos da conta (ID. 200623772), a requerida, contudo, não se manifestou. A parte autora apresentou o valor que entende devido (ID. 216151323). A parte requerida impugnou os valores apresentados (ID. 219870997). A decisão de ID. 221470322 intimou a requerida para apresentar os extratos mensais detalhados, desde março de 2021, até a data do encerramento da conta, o que foi apresentado nos IDs. 223714225 a 223714227. A parte autora apresentou a manifestação de ID. 225582046, na qual requereu o reconhecimento do valor apontado na referida petição. O Banco apresentou petição e parecer, com valor diverso do da parte autora, nos IDs. 228629252 a 228629262. A parte autora formulou novos pedidos no ID. 231430615. A decisão de ID. 238319233 rejeitou o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé. A parte autora se manifestou nos autos no ID 241491573, informando que não conseguiu obter o extrato bancário impresso e apontou o atual valor negativado na sua conta no valor de R$ 134.213,77, por meio da juntada do documento de ID. 241491575 (captura fotográfica da tela de terminal eletrônico). A requerida foi intimada, todavia, manteve-se inerte. É a síntese do necessário. Compulsando aos autos, observo que ainda há franca discussão entre as partes quanto ao valor a ser apurado, acerca dos juros e demais encargos aplicados pelo uso do cheque especial e, por isso, entendo como aplicável o art. 510 do CPC, sendo necessária a nomeação de perito para quantificar devidamente os valores devidos. Na hipótese, antes de passar à realização da prova pericial, alguns esclarecimentos devem ser feitos. Explico. A parte autora, nas últimas manifestações dos autos, pretendia a liquidação do julgado observando todo o valor do cheque especial da conta, o que não é devido. Isso porque, embora a sentença, inicialmente, tenha determinado a condenação da requerida ao pagamento do valor negativo que constava do cheque especial da autora, observo que o acórdão reformou a sentença e limitou o pagamento do uso do cheque especial à perda efetiva em relação aos juros e demais encargos aplicados. Com efeito, interessa trazer à baila a fundamentação do acórdão: “DANO MATERIAL No tocante ao ressarcimento em razão do uso do cheque especial, também merece reparos à sentença, porquanto a apelante deve ressarcir somente a perda efetiva em relação aos juros e demais encargos aplicados, nos termos do art. 402, do CC. Isso porque, caso seja mantida a condenação da apelante ao pagamento de todo valor negativo que consta do cheque especial como determinado na sentença, incorrerá em enriquecimento ilícito da autora.” Dessa forma, foi determinado que a indenização seria devida nos limites dos encargos gerados pelo uso do cheque especial, em decorrência dos fatos narrados na inicial. Nesse ponto, apesar de haver pedidos da parte autora para que a requerida apresentasse extratos desde março de 2021, não vislumbro a pertinência de documentos retroativos a essa data. Isso porque, na inicial do feito originário, é claro que o imbróglio que gerou a presente demanda apenas começou em novembro de 2021, quando o Banco Bradesco passou a descontar indevidamente em seu contracheque do Exército Brasileiro um empréstimo inexistente, o que demandou a utilização do cheque especial. Assentadas tais premissas, a discussão originária gira em torno da aferição dos encargos e juros pela utilização indevida de cheque especial em decorrência dos descontos indevidos no contracheque da autora (Exército Brasileiro), a partir de novembro de 2021, que impuseram à autora a utilização do cheque especial desse período até o encerramento da conta. Assim, eventuais encargos abusivos apenas podem ser considerados dentre desse período. No mais, deverá ser apurado pelo perito a utilização do cheque especial e, consequentemente, encargos e juros em decorrência de sua utilização, apenas quanto à utilização do cheque especial compatível com o desconto indevido em seu contracheque. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Os requisitos para inversão do ônus da prova encontram-se previstos no art. 6o, VIII, do CDC, ou seja, verossimilhança dos fatos alegados ou hipossuficiência do consumidor, bem como no art. 373, § 1o, do CPC, que permite ao Juiz inverter o ônus da prova para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades do caso. Deveras, reputo que o banco réu detém melhores condições de exibir os extratos que vigeram nos períodos indicados na inicial, bem como de comprovar quais foram os encargos aplicáveis pelo uso indevido do cheque especial, tendo em vista que a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA Com efeito, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados, DETERMINO a produção de prova pericial contábil. Deverá o perito, em observância a sentença (ID. 156699775) e o acórdão (ID. 186808094) proferido nos autos no. 0704689-48.2022.8.07.0020, quantificar os juros e demais encargos aplicados, na utilização do cheque especial da autora, entre novembro de 2021, até o encerramento da conta, em decorrência dos débitos indevidos realizados em seu contracheque (Exército Brasileiro), que lhe impuseram a utilização do cheque especial e que foram estornados com retardo pelo Banco requerido. Sendo assim, deverá observar o perito nos cálculos, a utilização do cheque especial e seus encargos, apenas do valor compatível com sua utilização pelos descontos indevidos do contracheque do Exército da parte autora. Ademais, a utilização do cheque especial, por outros motivos, que não sejam em decorrência desse desconto indevido, não fazem parte da condenação e, por isso, deverão ser separados pelo perito do cálculo supra destacado. Para tanto, deverá a parte requerida fornecer todos os documentos necessários ao perito judicial, sob pena de sua conduta ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça (§1o c/c inciso IV, do art. 77, do CPC), faço tal alerta, pois, em outras oportunidades no feito, tem a requerida atendido as determinações com retardo ou quedado inerte, o que não será admissível, uma vez que viola o princípio da cooperação e da duração razoável do processo. Nomeio a Sra. LILIAN LEMOS SANTOS, perita em contabilidade, CPF 014.663.671-64, e-mail: lilian_lemos87@hotmail.com, devidamente cadastrada na Corregedoria do eg. TJDFT, para atuar como perita do juízo, a quem incumbirá trazer aos autos os esclarecimentos que reputar pertinentes para a solução da lide. Intime-se o(a) perito(a), cientificando-o(a) da nomeação e para formular sua proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, intimando-se as partes para se manifestarem sobre a proposta. Havendo concordância, deverá ser intimada a parte requerida, considerando que sucumbente na demanda principal e que, ainda, foi invertido o ônus da prova, para efetuar o depósito dos honorários periciais devidos. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1o e incisos, do Código de Processo Civil. Em seguida, intime-se o(a) perito(a) para iniciar os trabalhos, cientificando-o(a) do prazo de 30 dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473 do CPC. As partes deverão ser previamente cientificadas pelo(a) perito(a) acerca da data e horário designados para o início dos trabalhos. Em caso de eventual recusa do(a) perito(a) na aceitação do encargo, fica o CJU autorizado a entrar em contato com outros peritos, da respectiva especialidade (contabilidade), cadastrados na Corregedoria do Eg. TJDFT, a fim de verificar se algum deles aceita realizar a prova, caso em que os autos deverão ser conclusos para a nova nomeação. Após, dê-se vista as partes e retornem os autos conclusos para sentença. Intimem-se”. (ID 246554927 dos autos de origem) De início, não ressai nenhum despropósito na decisão impugnada. Com efeito, diante da divergência das partes quanto ao correto valor exequendo, faz-se necessária a realização de perícia contábil a fim de conferir segurança à definição do quantum debeatur, e dirimir as questões postas pelas partes. Como acentuado pelo magistrado, a parte autora pretende a liquidação do julgado observando todo o valor do cheque especial da conta, contrariando o acórdão que reformou a sentença e limitou o pagamento do uso do cheque especial à perda efetiva em relação aos juros e demais encargos aplicados. Desse modo, não é possível a simples adoção da metodologia do cálculo indicada pela agravante, sob a alegação de inércia da parte adversa, isto porque o objeto da liquidação é a apuração do valor exequendo e a correta adequação aos parâmetros definidos no título judicial atingido pela coisa julgada, não havendo o que se falar em legítima expectativa da agravante de imediato pronunciamento homologatório de adoção dos seus cálculos unilaterais sob a alegação de inércia da parte ré. Dito isso, por não vislumbrar a probabilidade do direito e tampouco o perigo de dano, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator